Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Segundo os documentos juntados pelo próprio Requerente, seus rendimentos mensais (proventos) são superiores a R$13.000,00 (treze mil reais) mensais, o que manifestamente afasta a pretendida condição de hipossuficiência. Na ação rescisória, que por si representa uma excepcionalidade pois busca reverter a coisa julgada, a gratuidade de justiça pode ser concedida, mas, para obtê-la e poder litigar sob os auspícios do benefício, a parte deve comprovar sua condição de juridicamente pobre, o que não ocorreu no caso por se tratar de pessoa com rendimentos muito acima da média nacional. Ante o exposto, concedo ao Autor o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968 do CPC. Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator